Tribunal: TJES
Processo: 5025323-74.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025323-74.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JUCELINO VIEIRA DE ARRUDA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE INVIÁVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão de homicídio qualificado praticado com disparo de arma de fogo que vitimou criança de quatro anos de idade. A defesa requereu a nulidade do reconhecimento fotográfico, a despronúncia por ausência de indícios de autoria, o afastamento das qualificadoras e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é nulo por inobservância do art. 226, do CPP;
(ii) definir se devem ser excluídas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade da justiça na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico é válido quando precedido de descrição espontânea e prévia do suspeito, seguido da exibição de diversas imagens de pessoas com semelhança física, atingindo a finalidade do art. 226, do CPP, de assegurar a confiabilidade do ato e reduzir riscos de erro judicial.

A confirmação do reconhecimento fotográfico pela testemunha em juízo reforça sua credibilidade e constitui indício suficiente de autoria, inexistindo nulidade processual.

Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação da materialidade, autoria e circunstâncias qualificadoras, que somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes.

Havendo elementos nos autos que apontam para a motivação torpe (vingança decorrente de disputa por tráfico de drogas) e para o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (disparo inesperado em via pública), as qualificadoras devem ser mantidas.

A concessão da gratuidade da justiça é incabível na fase de pronúncia, por inexistir juízo condenatório e por competir ao juízo da execução penal apreciar eventual hipossuficiência após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é válido quando observado o procedimento do art. 226, do CPP, e confirmado em juízo.

As qualificadoras do homicídio somente podem ser excluídas na pronúncia se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser realizada na fase de execução penal, não cabendo sua concessão na decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 413; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CPC, art. 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Rec 0009303-29.2018.8.14.0006, Relª Desª Kédima Pacífico Lyra, Primeira Turma de Direito Penal, DJNPA 02/09/2025;
STJ, AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19/08/2025, DJEN 25/08/2025;
TJES, RSE 0014403-48.2012.8.08.0068, Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 22/01/2020, DJES 24/01/2020;
TJMG, RSE 0012606-89.2024.8.13.0290, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 02/09/2025, DJEMG 03/09/2025;
TJES, RSE 0001480-79.2003.8.08.0011, Rel. Des. Willian Silva, publ. 12/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5025323-74.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JUCELINO VIEIRA DE ARRUDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se
de
recurso em sentido estrito interposto p
or
J
ucelino Vieira Arruda
, em face da sentença prolatada pel
o
magistrad
o
da
1
ª Vara
Criminal de
Vitória – Comarca da Capital
(
autos digitalizados no
I
d
14649379
)
.

A denúncia
(
fls. 02/04 -
autos digitalizados no
I
d
14649379
),
oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra que:

“[...] no dia 26.11.2000, por volta das 11:00 horas, na Rua Sílvio Soares, Bairro Consolação, Vitória/ES, o denunciado Jucelino Vieira de Arruda desferiu disparo de arma de fogo, supostamente usando pistola 380, contra o nacional Heliomar Santos Neves, tendo atingido o menor de quatro anos Weverson Lopes dos Santos, o recebeu a carga de chumbo na região frontal esquerda, sendo socorrido por populares e posteriormente evoluído a óbito.

Narram as peças de investigação que o denunciado tem passagem pela polícia por homicídio e vários assaltos a casas lotéricas e inclusive foi autor do homicídio de um tal “Bigode”, sendo constatado ainda, que o alvo do disparo seria Heliomar Santos Neves (filho de Bigode) em razão de disputa por tráfico de drogas na região.

Aflora ainda, que no dia dos fatos, a vítima parou juntamente com seu pai para brincar com um conhecido de nome “Manoel”, quando apareceu o denunciado e de forma animalesca por motivo de vingança e ódio que nutria pelo seu desafeto Heliomar Santos Neves (filho de Bigode), e sem dar qualquer chance de defesa, acionou inopinadamente o gatilho da arma que trazia efetuando disparos, um dos quais atingiu a testa da criança, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 26, motivando sua morte. [...]”.

Pela prática delituosa acima descrita,
J
ucelino Vieira Arruda
foi pronunciado como incurso nas
sanç
ões
do
artigo 12
1,
§ 2º, incisos I e IV,
do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento
perante o Conselho de Sentença
da
1
ª Vara
Criminal de
Vitóri
a
.

Em suas
razões recursais
, a Defensoria Pública Estadual postula a declaração da nulidade do reconhecimento do acusado, com a consequente despronúncia por ausência de indícios quanto à autoria. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da decisão de pronúncia, requer o afastamento das qualificadoras, bem como o deferimento da gratuidade da justiça.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela
, a materialidade do de
lito descrito na exordial acusatória está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 13/14, do Auto de Apreensão de fl. 15 e do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 30/31, todos constantes nos autos digitalizados no Id 1
4649379
.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, passo à análise do pleito defensivo de nulidade do procedimento de reconhecimento realizado na fase investigativa.

Inicialmente, é importante registrar que, conforme dispõe o artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento de pessoas deve observar, sempre que possível, o procedimento nele estabelecido, tendo em vista o fim de ser uma garantia mínima ao suspeito como forma de reduzir o risco de erro judicial mediante a adoção de cautelas formais, quais sejam:
i)
a segura e prévia descrição do suspeito e;
ii)
a consequente comparação entre indivíduos de aparência semelhante. Vejamos:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

No caso concreto, quando da lavratura do Auto de Reconhecimento por Fotografia (fl. 18 – autos digitalizados no Id 1
4649379
),
constato
que a autoridade policial, ao assegurar a espontaneidade da descrição realizada pela testemunha, observou a
finalidade
da norma indicada
, ainda que a forma adotada tenha se dado
por meio de reconhecimento fotográfico,
procedimento esse não
previst
o
no dispositivo,
mas
igualmente utilizado
e autorizado pela jurisprudência pátria.

Conforme se depreende dos autos, o Sr. Juarez Lopes da Silva, testemunha e pai da vítima,
antes mesmo da apresentação das imagens
fotográficas para indicação do acusado
, descreveu as características físicas do autor dos disparos — “
homem de cor branca, estatura média, porte médio, cerca de trinta anos, cabelos crespos castanhos e, salvo engano, olhos verdes
” —, evidenciando a memória visual prévia e autônoma do evento.

Essa
descrição espontânea
constitui
o primeiro requisito exigido pelo inciso I, do artigo 226, do Código de Processo Penal, servindo de
parâmetro objetivo para a posterior exibição das fotografias
.

Em seguida, a testemunha foi convidada a apontar, entre diversas imagens fotográficas de indivíduos, aquela correspondente ao acusado, identificando o ora recorrente de forma segura e convicta (inciso II, do artigo 226, do Código de Processo Penal).

Nota-se, ainda, que o reconhecimento não se deu de forma isolada, mas foi
reforçado pelo depoimento da testemunha
que, em juízo, informou a maneira como se deu o reconhecimento do acusado em inquérito policial e se manifestou acerca das circunstâncias que permitiram a observação das características pessoais do autor do disparo no dia dos fatos, circunstância essa que confere
maior consistência à prova de
indícios de
autoria,
in verbis
:

PERGUNTAS DO MP: que Marquinhos estava aproximadamente a 10 metros na frente do depoente; que um rapaz, atrás do depoente, efetuou um disparo que atingiu na cabeça do menor; que o disparo foi na intenção de acertar o Marquinhos; que Marquinhos é o Eliomar; que conhece o pai do Marquinhos como Bigode; que sabe por ouvir dizer que quem matou Bigode foi Jucelino, o acusado; que reconheceu o acusado no DPJ, por foto; que viu o acusado apenas no dia do fato; que o dia estava ensolarado e o fato aconteceu às 11h; que o acusado estava a aproximadamente 03 metros do depoente; que quando viu o acusado pela foto, tinha certeza de que era o acusado; que no momento do disparo, o depoente pegou o menor nos braços e virou para o acusado; que viu o acusado apenas no dia do fato; que vendeu a casa e foi morar no interior, por conta do abalo com a situação. PERGUNTAS DA DEFESA: que viu o acusado armado; que o acusado estava acompanhado de outro homem, que estava segurando uma bicicleta no momento; que o outro homem não estava armado; que não viu o disparo porque estava de costas para o acusado; que depois do disparo, o depoente pegou o filho no colo e disse para o acusado “Você matou meu filho! Você é um covarde!”; que foi nessa oportunidade que o depoente reconheceu o acusado.

Assim, tendo a testemunha descrito previamente o autor e, após a apresentação de diversas fotografias, reconhecido o recorrente com segurança,
não há nulidade a ser declarada
, porquanto
atingida a finalidade do ato
–
a
identificação confiável do suspeito –, em conformidade com a orientação consolidada dos
tribunais pátrios
.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.[...
]
III. Razões de decidir 3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação seguiu o procedimento legal (art. 226 do CPP), com prévia descrição das características do agente e apresentação de fotografias com semelhança física, sendo posteriormente confirmado pelas vítimas em juízo, o que garante sua validade.
[...]

I
V. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é válido quando respeitadas as formalidades legais e ratificado em juízo.
[...]
(TJPA; Rec 0009303-29.2018.8.14.0006; Primeira Turma de Direito Penal; Relª Desª Kédima Pacífico Lyra; DJNPA 02/09/2025).

Pelo exposto, considerando que a decisão foi lastreada não apenas em reconhecimento fotográfico válido, mas também nas declarações de testemunha em juízo, inexiste qualquer vício capaz de macular a validade do ato,

razão pela qual
afast
o

a alegação de nulidade da

pronúncia
por violação do artigo 226, do Código de Processo Pena
l,
e, via de consequência, o pedido de
despronúncia por ausência de indícios quanto à autoria.

Superada, pois, a análise da alegada nulidade, passo ao exame, ainda no mérito recursal, notadamente quanto ao pedido de exclusão das qualificadoras dos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido – surpresa), do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Sem maiores delongas, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual o juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o colendo Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4. O Tribunal de origem, de forma idônea e fundamentada, concluiu pela existência de indícios suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri, baseando-se em elementos da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios mínimos que as sustentem, como verificado e fundamentado pelas instâncias ordinárias, a competência para seu julgamento é exclusiva do Conselho de Sentença. O acórdão recorrido, ao mantê-las, alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte (Súmula n. 83/STJ).
[...] (AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do in dubio pro societate, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
7. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020).

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, constato que o crime pode ter ocorrido por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima – disparo em direção ao pretenso alvo, que transitava em via pública, com o menor sendo alvejado enquanto caminhava/passeava com o pai – bem como é possível que a sua prática se deu por motivo torpe – disputa por tráfico e vingança/ódio.

Para tanto, esclareço que, em relação à última qualificadora, as suspeitas relativas ao acusado ser o responsável pelo homicídio do genitor da pretensa vítima, daí a origem da relação de vingança e ódio entre os indivíduos, além da eventual disputa pelo controle do tráfico de drogas na região dos fatos, são mais que suficientes a submeter ao júri a apreciação do pleito acusatório.

Assim, estando o reconhecimento das qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las,
não há como proceder à sua exclusão
.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso não apenas porque a decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, o que impossibilita a isenção das custas nesta fase do processo, uma vez que ausente a certeza da condenação, mas também pela recomendação de que, na hipótese de condenado, o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. DECOTE DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

3. A decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, não sendo cabível nessa fase processual, portanto, a isenção das custas processuai
s.
(TJMG; RSE 0012606-89.2024.8.13.0290; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eduardo Machado; Julg. 02/09/2025; DJEMG 03/09/2025).

PROCESSO CRIMINAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCS. I, III E IV, DO CP). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE JUSTIFICAM A PRONÚNCIA. PARTICIPAÇÃO COLETIVA NO CRIME. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir:
[...]

Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, a competência para análise é da Vara de Execuções Penais.

[..
.]

(TJES; RSE 0001480-79.2003.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 12/06/2025).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da eventual pena para o recorrente entenda pela hipossuficiência do suposto condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória, 21 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)